Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009199-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- LUIS MARCIO BASTOS OKADA
AGRAVADO:- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e JN VEICULOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009199-80.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o fornecimento de veículo reserva até o deslinde do feito.
Alega que adquiriu um FORD – TERRITORY TIT.1.5 GTDI AT - ANO 2021, zero quilometro, em agosto de 2021, com garantia de cinco anos.
Diz que em menos de um mês de uso, o veículo apresentou falhas de funcionamento - ao frear o carro aumenta a aceleração aliado a um aumento de rotação, ao invés de reduzir, bem como barulho no teto solar.
Afirma que, pelo aplicativo de assistência remota foram detectadas inúmeras vezes a falha no sistema de partida de rampa, mesmo possuindo câmbio automático, ao longo do mês em outubro de 2021, dois meses após aquisição do veículo.
Relata que, em um episódio, o automóvel perdeu força e desceu sozinho uma rampa ocasionando pequena colisão danificando-o.
Informa que após treze dias na oficina da agravada, obteve a absurda reposta de que a falta de força no motor é característica do veículo, e não houve resolução do problema apresentado.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o fornecimento de veículo reserva até o deslinde do feito, proferido nos seguintes termos:
(...)
As ordens de serviços acostados no ID 81202354, demonstram as queixas do autor, havendo uma resposta na segunda OS, onde consta que o vício relatado é característico do veículo. Todavia, não ficou claro, dentre os problemas relatados, qual é característico do automóvel.
Além das ordens de serviço e ata notarial, não há nenhum outro documento ou prova apresentado pelo autor que demonstre os vícios alegados ou que o veículo não esteja em condições de funcionamento.
A par disso, reputo necessário a formação do contraditório para melhor compreensão dos fatos, até porque não visualizei, nesta quadra processual, o prejuízo da demora. (Id 128115241 - Pág. 3)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva das agravadas para uma segura conclusão, sobretudo para que esclareçam melhor o que seria a característica do veículo, e as razões dos problemas apresentados.
Com essas informações, todas as questões aqui apresentadas, juntamente com os documentos juntados, serão aprofundadas no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator